Tribunal: TJDFT
Processo: 0001495-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Operação da Polícia Civil de repressão ao tráfico de drogas. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Pretensão de absolvição. Improcedência. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da menoridade relativa. Redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos presentes. Narcotráfico nas imediações de quadra esportiva. Causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 mantida. Recurso conhecido e desprovido.